Tribunal: TJMT
Processo: 1021133-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021133-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), THANIA MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 830.769.051-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - DÉBITO RENEGOCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O desconto indevido de valores na folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

4. Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o
1021133-43.2021.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
THANIA MARIA FERREIRA DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré a restituir de forma simples a quantia de R$ 639,45 (seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir da data do desconto, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando inocorrência de ato ilícito de sua parte, eis que o valor pleiteado foi restituído em 08 de setembro de 2020, em conta informada pela própria apelada.

Defende que, “
ao contrário do disposto na r. sentença, não caberia ao banco recorrente diligenciar junto ao banco do brasil “a fim de buscar o ressarcimento dos valores depositados”, mas sim, caberia à parte apelada realizar tal diligência a fim de receber os valores efetivamente disponibilizados em seu favor
”, não havendo que se falar em indenização, uma vez que não houve qualquer ilícito praticado.

Assim, considerando que no caso em apreço não houve comprovação concreta de dano, eis que não há ato ilícito e nexo de causalidade, requer a apelante seja afastada a condenação a título de danos morais, ou, caso seja mantida, requer seja o valor minorado.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, menciona que teve seu direito violado por descaso da instituição financeira apelante.

Cita que “
não obstante o teor da contestação trazida pela apelante, bem como o recurso de apelação, continua a não apresentar nenhum documento ou nada de novo que venha atingir os fatos constitutivos da apelada expostos na exordial, sendo certo que o ônus da prova cabe à empresa ré
”.

Pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, com fulcro no princípio da razoabilidade, a fim de desestimular práticas abusivas, que devem ser repreendidas. Diante do exposto, requer seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o 1021133-43.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré a restituir de forma simples a quantia de R$ 639,45 (seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir da data do desconto, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter realizado, em junho de 2020, renegociação de débito oriundo do contrato de empréstimo consignado n.o 25-6083098/19 pactuado junto à instituição financeira ré.

Contudo, mesmo sendo efetivada a renegociação por meio do contrato n.o 25-7488972/20, ocorreram, de forma indevida, em 30 de junho de 2020, descontos em sua folha de pagamento, que totalizaram R$ 639,45 (seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Em contato com a instituição ré, por meio do SAC, solicitou a autora o ressarcimento dos valores descontados.

Contudo, por não obter resposta, em 02 de setembro de 2020, ao tentar abrir uma reclamação administrativa, foi a autora informada que deveria realizar um procedimento para devolução de valores bem como que os valores descontados indevidamente seriam restituídos em até 05 (cinco) dias, o que não ocorreu.

Inconformada com o descaso da ré, entrou em contato por meio de ligação telefônica, sendo informada que o valor teria sido enviado a uma conta do Banco do Brasil em 08 de setembro de 2020. Procurando o Banco do Brasil, recebeu a notícia de que não existia qualquer depósito dos valores mencionados.

Diante de diversos impasses, abriu a autora uma reclamação administrativa no dia 1.o de dezembro de 2020, junto ao Procon, gerando o processo FA 51.001.001.20-0012998.

Em nova tentativa extrajudicial de composição, junto ao Banco do Brasil, através de seus sistemas informáticos, foram encontradas transações realizadas pela ré, que tentou enviar o montante para a conta 367277-3, agência 2363 que, por ser uma conta inexistente, o valor foi estornado em 09 de setembro de 2020.

Assim, por restarem infrutíferas as tentativas de conciliação extrajudicial, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de seja ressarcida pelos danos materiais e morais sofridos.

Em sede de contestação, a instituição bancária defende que “
a parte autora informou em 02/09/2020, que a conta a qual deveria ser restituído o valor, qual seja, Banco do Brasil, agência 2363, conta 367277-3
”, sendo o pedido foi atendido em 08 de setembro de 2020.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, por entender que “
a requerida não trouxe nenhum elemento apto a comprovar que, para fins de restituição dos valores descontados indevidamente, a autora teria informado a conta no 367277-3, agência 2363, do Banco do Brasil. Assim, merece rejeição a tese segundo a qual o pedido de restituição foi atendido no dia 08/09/2020, se os valores foram depositados em conta não informada pela autora
” (id. 121237006 - Pág. 3).

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentado pela parte apelante em seu recurso, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Partindo dessa premissa, apesar de a instituição bancária demonstrado a realização dos depósitos, deixou está de comprovar que a autora indicou a conta na qual o valor foi destinado, qual seja, Banco do Brasil, agência 2363, conta 367277-3.

Assim, considerando seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, deixou a instituição bancária ré de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO
-
EMPRESTIMO CANCELADO E LIQUIDADO
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA - AFASTADO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ -
DANO MORAL
-
OCORRÊNCIA
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O desconto indevido de valores na folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
. Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos. Deve ser mantido o valor indenizatório a título de danos morais que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJMT - N.U 1000247-27.2019.8.11.0030, Turma Recursal Cível, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a tít
ulo de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ainda, acerca do pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais formulado pela apelada em suas contrarrazões recursais, este não deve ser conhecido.

Isso porque, existindo interesse em ver modificado o julgado, deveria a apelada buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada. É assim que este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada
. (TJMT - N.U 1004455-50.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022